Tribunal: TJES
Processo: 5003727-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Suspeição
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003727-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LUXOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Extrai-se que durante
as investigações –
O
peração “Luxor”, apurou-se a existência de um grupo criminoso autodenominado “TROPA DO B.I.”, tendo como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, que é alinhada à organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

2.
O
bserva-se o preenchimento dos
requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
já que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime resta
ram

demonstrados
,
sendo
o paciente um dos líderes da organização criminosa.

3.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. (HC 400.919/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017).

4.
O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o fato de não ter sido observada, não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 (noventa) dias para a duração da segregação cautelar, não havendo, portanto, que se
falar em
ilegalidade, diante da análise da situação do paciente anotada alhures.

5.

É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (STF - RHC: 214796 PA, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003727-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Com
o relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4737158
) impetrado em favor de
ISMAEL MARTINS FALCÃO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica

nos autos da ação penal nº
0001719-16.2022.8.08.0012.

Narra o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em março de 2022 por, supostamente
, associar-se
criminosa
mente para praticar a traficância
, e que se encontra atualmente no Presídio de Segurança Máxima 2, no
E
stado do Espírito Santo.

Relata serem
nítida
s

a
violência e
a
coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo
magistrado singular,
que deixou de
analisa
r
a prisão
após o transcurso d
e 90 dias, e, além disso, já se declarou suspeito em outra

ação penal
em que é réu
o
mesmo
acusado.

Que muito embora já tenha sido instaurado procedimento de Exceção de Suspeição desde 08/11/2022, o
J
u
ízo
continua sem analisar a suspeição.

Requer a concessão da liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a declaração da suspeição do juízo de primeiro grau.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4821993.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4870189) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5051168) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se que durante
as investigações –
O
peração “Luxor”, apurou-se a existência de um grupo criminoso autodenominado “
TROPA DO B.I.
”, tendo como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, que é alinhada à organização criminosa conhecida como
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

Primeiramente, ressalto que a prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no
fumus comissi delict
i
e
periculum libertatis
.

Da análise dos documentos acostados, observa-se o preenchimento dos
requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
já que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime resta
ram

demonstrados
,
sendo
o paciente um dos líderes da organização criminosa.

Sendo assim, o
periculum libertatis
evidencia-se na medida em que a prisão preventiva impõe-se
por
conveniência da instrução criminal e garantia da
aplicação da
lei penal, mormente
dada a
necessidade de impedir a reiteração delitiva por parte do paciente.

A garantia da ordem pública deve ser entendida com a manutenção da ordem na sociedade que pode vir
a
ficar abalada pela prática de um crime.

Evidente que não é qualquer crime que abala a sociedade, devendo este ser grave e repercutir negativamente na esfera social, propiciando aos que tomam conhecimento de sua prática efeitos traumáticos e/ou sentimento de impunidade e inseguranças. E este é o caso dos autos, em que o
paciente é um dos líderes de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas
,

e havia
uma lista de pessoas ligadas a grupos rivais marcados para morrer e mortas pela associação
.

Presente
s
assim,
repita-se,
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
que constituem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Como se sabe, a
fumaça da existência de um crime não significa juízo de certeza, mas de probabilidade razoável, e, no caso, também há indícios suficientes de autoria.

Observa-se,
da mesma forma,
o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo de colocar em risco a ordem pública com a liberdade do paciente.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam a concessão da liberdade provisória e

nem a
aplicação
de outras medidas cautelares mais amenas.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“
(
...
)
5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
(...).”
(HC 400.919/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017).

Ainda, d
e acordo com Guilherme de Souza Nucci, no tocante ao excesso de prazo, impende esclarecer que a sua verificação importa na conjugação e na observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem s
e
r avaliadas a complexidade do feito, número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes. (in Habeas Corpus, 3ª ed., 2019, p. 144)

Em relação à revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o fato de não ter sido observada, não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 (noventa) dias para a duração da segregação cautelar, não havendo, portanto, que se
falar em
ilegalidade, diante da análise da situação do paciente anotada alhures.

Por fim, a respeito da análise de suspeição, cito entendimento:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno desprovido.” (STF - RHC: 214796 PA, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Com
o relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4737158
) impetrado em favor de
ISMAEL MARTINS FALCÃO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica

nos autos da ação penal nº
0001719-16.2022.8.08.0012.

Narra o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em março de 2022 por, supostamente
, associar-se
criminosa
mente para praticar a traficância
, e que se encontra atualmente no Presídio de Segurança Máxima 2, no
E
stado do Espírito Santo.

Relata serem
nítida
s

a
violência e
a
coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo
magistrado singular,
que deixou de
analisa
r
a prisão
após o transcurso d
e 90 dias, e, além disso, já se declarou suspeito em outra

ação penal
em que é réu
o
mesmo
acusado.

Que muito embora já tenha sido instaurado procedimento de Exceção de Suspeição desde 08/11/2022, o
J
u
ízo
continua sem analisar a suspeição.

Requer a concessão da liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a declaração da suspeição do juízo de primeiro grau.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4821993.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4870189) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5051168) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se que durante
as investigações –
O
peração “Luxor”, apurou-se a existência de um grupo criminoso autodenominado “
TROPA DO B.I.
”, tendo como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, que é alinhada à organização criminosa conhecida como
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

Primeiramente, ressalto que a prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no
fumus comissi delict
i
e
periculum libertatis
.

Da análise dos documentos acostados, observa-se o preenchimento dos
requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
já que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime resta
ram

demonstrados
,
sendo
o paciente um dos líderes da organização criminosa.

Sendo assim, o
periculum libertatis
evidencia-se na medida em que a prisão preventiva impõe-se
por
conveniência da instrução criminal e garantia da
aplicação da
lei penal, mormente
dada a
necessidade de impedir a reiteração delitiva por parte do paciente.

A garantia da ordem pública deve ser entendida com a manutenção da ordem na sociedade que pode vir
a
ficar abalada pela prática de um crime.

Evidente que não é qualquer crime que abala a sociedade, devendo este ser grave e repercutir negativamente na esfera social, propiciando aos que tomam conhecimento de sua prática efeitos traumáticos e/ou sentimento de impunidade e inseguranças. E este é o caso dos autos, em que o
paciente é um dos líderes de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas
,

e havia
uma lista de pessoas ligadas a grupos rivais marcados para morrer e mortas pela associação
.

Presente
s
assim,
repita-se,
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
que constituem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Como se sabe, a
fumaça da existência de um crime não significa juízo de certeza, mas de probabilidade razoável, e, no caso, também há indícios suficientes de autoria.

Observa-se,
da mesma forma,
o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo de colocar em risco a ordem pública com a liberdade do paciente.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam a concessão da liberdade provisória e

nem a
aplicação
de outras medidas cautelares mais amenas.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“
(
...
)
5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
(...).”
(HC 400.919/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017).

Ainda, d
e acordo com Guilherme de Souza Nucci, no tocante ao excesso de prazo, impende esclarecer que a sua verificação importa na conjugação e na observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem s
e
r avaliadas a complexidade do feito, número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes. (in Habeas Corpus, 3ª ed., 2019, p. 144)

Em relação à revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o fato de não ter sido observada, não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 (noventa) dias para a duração da segregação cautelar, não havendo, portanto, que se
falar em
ilegalidade, diante da análise da situação do paciente anotada alhures.

Por fim, a respeito da análise de suspeição, cito entendimento:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno desprovido.” (STF - RHC: 214796 PA, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________